Tribunal: TJPA
Processo: 0014158-46.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014158-46.2019.8.14.0061

APELANTE: JORGE EVANGELISTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A defesa pleiteia: (i) aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; (iv) fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena; e (v) isenção do pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.

4. O benefício do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, sendo inviável sua concessão quando há elementos que evidenciem a dedicação do réu à atividade criminosa, o que foi demonstrado nos autos.

5. A reincidência impede a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, §2º, inciso II, e 44, do Código Penal.

6. A isenção de custas processuais não se aplica automaticamente ao beneficiário da justiça gratuita, sendo cabível apenas a suspensão da exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal”. 2. “O tráfico privilegiado não se aplica quando demonstrada a dedicação do réu à atividade criminosa”. 3. “A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a fixação de regime mais brando”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e §4º; CP, arts. 33, §2º, II, e 44.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jorge Evangelista da Silva
(nascido em
09/04/1979
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
27/07/2023
, doc. ID 21119477, pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, por ser reincidente, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 21119401) que, no dia
17/12/2019
, por volta de 19h40min., na invasão conhecida como
"Vilinha do Getat"
, localizada ao final da rua Bahia, bairro Getat,
Jorge Evangelista da Silva foi conduzido à Seccional em razão de adquirir, vender, expor a venda e levar consigo substâncias entorpecentes ilícitas, destinadas à traficância
.

Em relato, os policiais esclareceram que realizavam
ronda
, quando
abordaram 02 (dois) indivíduos
que avistaram, na entrada da
Vilinha
, nas proximidades da
Granja do João Banana
, pois apresentaram
atitude suspeita
. Em
revista
, foram
encontrados no bolso do acusado 02 (dois) tabletes confeccionados com pedaços de plástico, da substância com odor forte, petrificada, de cor clara, semelhante a droga conhecida vulgarmente como "pedra de óxi", R$ 2,00 (dois reais) em cédula, bem como este estava na posse de 01 (uma) motocicleta Honda Pop, cor preta, placa QDT-3039
.

Em relação ao indivíduo identificado como
Sandro
, este estava em uma motocicleta Honda Fan, cor vermelha, placa QDO-9188, bem como
levando consigo a quantia de R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais) em espécie
.

Diante da autoridade policial,
o acusado negou que com ele tenham sido encontradas drogas
.

Em
razões recursais
(doc. ID 21119492), a defesa requer a
aplicação da atenuante da confissão
, com a
redução da pena aquém do mínimo na segunda fase da dosimetria
, já que a Súmula nº 231 do STJ é inconstitucional. Clama também pela
aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo
, por ser pequeno traficante, primário, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Requer ainda a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, com a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
e a
isenção de custas e honorários processuais
, já que o réu é patrocinado pela Defensoria Pública, sendo pobre no sentido da lei.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21119495), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando que seja
negado provimento
ao recurso, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 22695292).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB.

Observa-se que,
o réu confessou a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
o magistrado
fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-la como existente
, não
pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula nº 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade ou relativização do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO.
1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.
2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, "PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA." (STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021).
4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema. 5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Acórdão 18362661, Apelação Criminal 0010843-91.2018.8.14.0401, Roubo Majorado, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento 26/02/2024, Data do Documento 05/03/2024).

Tal posicionamento tem sido adotado pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão espontânea fica prejudicada
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstância atenuante, trata-se de
entendimento minoritário
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença nesse ponto.

2. Da aplicação do

art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo. Quantidade pequena de droga.

A defesa pleiteia a
aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que o apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não o socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que o acusado preencha os requisitos de
forma cumulativa
, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que,
o réu se dedica a criminalidade, realizando a entrega de entorpecentes no município
.

Extrai-se da sentença que o magistrado fundamentou de maneira concreta e idônea a não aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
tendo em vista que foi demonstrado o envolvimento do réu na prática do delito
, comprovando que
ele se dedica à atividade criminosa
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta do réu converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE
.
1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.
2. NA HIPÓTESE, FORA ENCONTRADA EM POSSE DA APELANTE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA, CONSISTINDO EM 08 (OITO) TABLETES DE “MACONHA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 3.986 KG (TRÊS QUILOGRAMAS NOVECENTOS E OITENTA E SEIS DECIGRAMAS), ALÉM DE 02 (DUAS) EMBALAGENS, DA MESMA SUBSTÂNCIA, PESANDO 45G (QUARENTA E CINCO GRAMAS), CONSOANTE ATESTADO PELO AUTO/ TERMOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (ID 9984387), ACOSTADO AOS AUTOS, ATESTANDO POSITIVAMENTE PARA A SUBSTÂNCIA CANNABIS L. SATIVA, PRINCÍPIO ATIVO DO TÓXICO VULGARMENTE CONHECIDO COMO “MACONHA”, CONSOANTE ASSEVERADO PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ANEXADO AO FEITO (ID 9984421, PÁG. 02-03), ELEMENTOS QUE DENOTAM, EXPLICITAMENTE, A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA EM POSSE DA ORA APELANTE.
3. DESTA FORMA, VERIFICO QUE A QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM POSSE DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE FRACIONADA E PREPARADA PARA A SUA DIFUSÃO ILÍCITA, CONFIGURA INDICATIVO DE QUE A APELANTE SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ESPECIALMENTE PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE ENCONTRADO EM SUA POSSE, DENOTANDO SUA ATUAÇÃO ILEGAL NA TRAFICÂNCIA DE PSICOTRÓPICOS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTRUEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

4. ASSIM, OBSERVO QUE AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIAM CERTO GRAU DE ENVOLVIMENTO DA ORA APELANTE COM A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ELEMENTO ESTE QUE SUBSIDIA O AFASTAMENTO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (AP Nº 0006695-26.2019.8.14.0070, ACÓRDÃO, RELATORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 03/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE AFERIDA DE FORMA OBJETIVA. ATENUANTE RECONHECIDA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DOART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O AGRAVANTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal tem entendido que a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente (HC n. 343.474/CE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 15/4/2016). No caso, embora a atenuante da menoridade relativa não tenha sido debatida na origem, é possível constatar, de forma objetiva, que o paciente faz jus ao benefício.
2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas
. Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar as penas do agravante. (AgRg no HC n. 822.142/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
o
apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ele se dedica a atividade criminosa
.

3. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Cumpre registrar que,
a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos também não deve prosperar, ante a não modificação da pena nesta fase recursal e o não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44 do CPB
, pois a pena foi fixada em
patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão
e não há motivos para reduzi-la, impedindo, assim, a concessão do benefício em questão.

4. Da modificação para regime prisional mais brando.

Após a análise dos autos, vislumbra-se que
o apelante é reincidente
, possuindo condenação pelo crime de associação para o tráfico, nos autos do
processo nº 0802745-32.2021.814.0061
e pelo crime de homicídio, nos autos do
processo nº 0801940-79.2021.8.14.0061
, assim,
em que pese a pena definitiva do apelante ser compatível com o regime semiaberto, a reincidência representa óbice
, conforme dispõe o art. 33, §2º, inciso II, do CP.

5. Da isenção de custas e honorários processuais. Apelante pobre no sentido da lei.

Por fim, requer ainda a
isenção das custas
processuais
, por não possuir condições financeiras para tanto, sendo patrocinado pela Defensoria Pública.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como,
verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, hei po
r bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/04/2025